Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724340-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A, contra decisão que, em sede de mandado de segurança (autos no 0700976-08.2021.8.07.0018), determinou a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento, pelo STF, do Tema 1.093 Pretende a impetrante agravante o provimento do agravo, a fim de ser cassada a decisão que determinou a suspensão da ação na origem e concedida a liminar requerida, ou, alternativamente, seja determinada a imediata análise, pelo Juízo a quo, do pedido de tutela provisória formulado pela Agravante naqueles autos. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que a impetrante agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora